Tribunal: TJMT
Processo: 1008865-61.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008865-61.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO VIEIRA DE MORAIS - CPF: 053.378.651-70 (RECORRENTE), SIDINEY DA SILVA GUIMARAES - CPF: 704.861.151-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA - CPF: 028.039.083-10 (RECORRIDO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.LEGITIMIDADE.
PRELIMINARES REJEITADAS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR QUE FAZ CONVERSÃO EM LOCAL SEM VISIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DO SINISTRO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia
da
inicial
.
As
petições

iniciais

submetidas

ao

rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

devem
ser
interpretadas
com o
menor
rigor processual
possível
.

Quando a
petição

inicial
for
compreendida
pela
parte

reclamada
e
pelo

juízo
,
permitindo
o pleno
exercício
da
defesa
e o
julgamento
da
demanda
,
não

há

inépcia
,
ainda
que
haja

alguma

irregularidade
processual
(
N.U 1002858-72.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024;
N.U 1001123-50.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024
; N.U 1001521-41.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, publicado no DJE 07/11/2019
).
No
presente

caso
a
petição
é
totalmente

compreensível
e
justifica
a
rejeição
da
preliminar
.

2.
Legitimidade ativa.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito

(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos,
há

coincidência
das partes que
figuram

na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
, o que as
legitima
para
figurarem
tanto no polo
ativo

quanto
no
passivo
. O
fato
de a
motocicleta

conduzida
pela
parte

reclamante

estar

registrada

em

nome
de
terceiro

não

afasta

sua

legitimidade
,
porque

restou

incontroverso

nos
autos que
ela

pilotava
o
veículo
e
sofreu

os

danos

noticiados

nos
autos.
Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
.

3.
Inobservância às regras de direção
.
O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela,
ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e
dar preferência aos veículos e
pedestres

que eventualmente
estejam transitando na via preferencial.

Sendo evidenciada a inobservância d
as normas de trânsito pelo condutor na via secundária, quecalcula mal o tempo de sua manobra e a travessia do motorista
na via principal,
fica caracterizada sua conduta ilícita por
não respeitar e dar
a preferência,
devendo ser responsabilizado por eventuais acidentes que venha dar causa.
No caso dos autos, quando do registro da ocorrência na autoridade policial, a parte reclamada reconheceu que estava na Rua São Paulo quando realizou manobra para adentrar na BR-07, sem que tivesse visibilidade suficiente para efetuar a manobra em virtude da poeira presente no local (ID 298670911/PJe2).Nesse contexto, torna-se verossímil a versão autoral dos fatos no sentido de que a parte reclamante foi surpreendida pelo veículo da parte reclamada, que não teve a cautela necessária na execução da conversão.Ressalto que não há qualquer indício de culpa concorrente, ônus processual que incumbia à parte reclamada (art. 373, II, CPC).Portanto, a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 298670915/PJe2 (
ordem
de
serviço
16017).

5.
Pedido

contraposto
.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

O
pedido

contraposto
, no
caso

concreto
, é
improcedente
, ante o
reconhecimento
da
procedência

parcial
dos
pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008865-61.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA

Recorrido
:
CAIO VIEIRA DE MORAIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CAIO VIEIRA DE MORAIS

ajuizou

reclamação

em
face de
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA
.
Noticiou
que: a) no
dia
8/6/2024,
por
volta das 17h35,
trafegava
com
sua

motocicleta
Honda Biz 125 pela Rua São Paulo,
em
via
preferencial
; b) a
parte

reclamada

não

obedeceu

ao

sinal
de PARE,
invadindo

abruptamente
a
pista

preferencial
; c)
tentou

por

várias

vezes

fazer

acordo

amigável
com a
parte

reclamada
para o
conserto
da moto,
sem

sucesso
; d)
realizou

orçamentos

distintos
,
escolhendo
o
mais

barato
para
realizar

os

reparos
.
Requereu
: a)
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 5.431,91; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
6.000,00
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos e examinados os autos,
Dispensado
o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95.Trata-se de ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito ajuizada por CAIO VIEIRA DE MORAIS em face de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA, por meio da qual pleiteia indenização a título de danos materiais.
A
audiência de conciliação restou infrutífera.Das PreliminaresRejeito a alegação de ilegitimidade ativa. Restou comprovado nos autos que o autor detinha a posse direta e o uso habitual da motocicleta envolvida no acidente, conforme contrato de compra e venda anexado à impugnação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o
possuidor direto, ainda que não registrado como proprietário, possui legitimidade para buscar reparação por danos ao bem que utiliza e pelo qual é responsável.Também afasto a preliminar de inépcia da inicial.
A
exordial delimita com clareza os fatos e os pedidos, indicando a causa de pedir e as provas mínimas para sua admissibilidade, em estrita conformidade com os artigos 319 e 330 do CPC.FUNDAMENTO E DECIDOSustenta o autor que conduzia sua motocicleta em via preferencial quando foi surpreendido por veículo conduzido pelo réu, que desrespeitou sinalização de parada obrigatória, ocasionando a colisão. Alega que
o
réu, mesmo após tentativas de composição amigável, recusou-se
a
arcar com os prejuízos. Junta orçamentos e requer a condenação em R$ 5.431,91 (...) a título de danos materiais, e R$ 6.000,00 (...) a título de danos morais.O réu apresentou contestação, alegando, em preliminar, ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que o autor trafegava em alta velocidade e que
o
acidente decorreu por culpa exclusiva da vítima, ou ao menos, concorrente.
Formula
pedido contraposto requerendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (...) pelos danos ao seu veículo.Pois bem. Analisando-se os autos, conclui-se que razão assiste ao requerente, eis que a colisão ocorreu por culpa do requerido, ante sua falta de atenção e cautela ao executar manobra.É dever dos condutores, transitar sem oferecer perigo, com atenção, sempre agindo com prudência para evitar acidentes. Entretanto, não é essa atitude que se verifica por parte do requerido.Através do Boletim de Ocorrência juntada aos autos no id. 168945807, o qual foi realizado pelo réu, verifica-se que
o
réu não agiu com cautela necessária ao realizar a manobra para adentrar na rodovia, visto que tentou executar manobra de conversão à esquerda, mesmo tendo sua visão prejudicada por poeira, o que reforça o descumprimento de dever de cautela previsto no art. 34 e 44 do CTB. Ao se imiscuir em via preferencial, mesmo diante de dificuldade de visibilidade, o réu assumiu o risco do evento danoso, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.Conforme está disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que
o
condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos:"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que
o
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”Ocorre que, no presente caso, o requerido não agiu com os cuidados necessários, tendo iniciado a manobra sem verificar se realmente era seguro
realiza-la
naquele momento.Assim sendo, resta demonstrada a culpa
do
requerido pelo resultado do evento danoso em apreço, sendo responsável pela reparação dos danos causados ao requerente.Importante frisar que
o
requerido não comprovou a culpa
do
autor pelo evento danoso, bem como que não comprovou que o autor estava em alta velocidade ou que tenha agido com culpa concorrente para
a
ocorrência do fato.Os danos ao veículo do autor estão comprovados pelo vídeo e pelas fotos de ids. 189163275 e 189164715.Em relação ao quantum indenizatório, o autor juntou aos autos orçamentos compatíveis com as avarias causadas ao seu veículo, sendo que o valor de R$ 5.431,91 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), constante entre os é suficiente para reparar os danos materiais sofridos pelo autor.Cumpre mencionar que foram juntados dois orçamentos, sendo que
o
orçamento de menor valor foi adotado para a quantificação do dano material.Com relação ao dano moral, não entendo cabível.Os requisitos para configuração do dano moral são:
a
existência de um dano, o Nexo causal entre o dano e quem o praticou e a Culpa.Nos autos, não há comprovação alguma de que houve aborrecimento suficiente capaz de gerar danos extrapatrimoniais à parte requerente, de modo que os requisitos não restaram preenchidos, sendo indevida a condenação dos requeridos no pagamento de danos morais.O pedido contraposto formulado pelo réu não merece prosperar, uma vez que
o
acidente decorreu de sua exclusiva responsabilidade, sendo, portanto, inviável imputar ao
autor
o dever de indenizar.Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto e:a. Condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.431,91 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais, em razão dos prejuízos sofridos, atualizado pela taxa Selic a partir da data do efetivo prejuízo (data do evento danoso); b. Indefiro o pedido de dano moral;c. Indefiro o pedido contraposto.Sem ônus sucumbenciais e custas, face
o
disposto no artigo 55, da Lei
nº
9.099/95.Publicado e registrado eletronicamente. Intime(m)-se.Remeto o Projeto de Sentença
a
análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95.Primavera do Leste, 24 de junho de 2025.Milla Munique Rodrigues FrancoJuíza LeigaVistos,HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial.Primavera
do
Leste/MT, 24 de junho de 2025.
Eviner
ValérioJuiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
a

ilegitimidade

ativa
da
parte

reclamante
,
bem

como

a

inépcia
da
petição

inicial
. No
mérito
,

sustentou
que: a) o
recorrido

não

comprovou
que
o

acidente

ocorreu

por

sua
culpa
exclusiva
; b) o
boletim
de
ocorrência

por

si

só

não

comprova
a culpa; c)
trafegava
com
atenção
e no
limite
de
velocidade

permitido

na
via; d) o
recorrido

trafegava

em

alta

velocidade
, superior
ao

limite

permitido
de 20km/h; e)
não

existe

placa
de PARE no local, mas sim
placa

indicativa
de
limite
de
velocidade
; f)
já

estava

finalizando
a
conversão

quando

foi

atingido
pela
motocicleta
; g)
subsidiariamente
,
deve
ser
reconhecida
a culpa
concorrente
; h) a
parte

reclamante

não

produziu

prova

hábil para demonstrar a existência e extensão do dano material, limitando
-
se a

anexar

orçamentos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer

a

ilegitimidade

ativa
do
recorrido
; b)
acolher
a
preliminar
de
inépcia
da
inicial
; c)
julgar

improcedente
o
pedido

inicial

por

ausência
de
provas
; d)
reconhecer
a culpa
exclusiva
da
vítima
; e)
subsidiariamente
,
reconhecer
a culpa
concorrente
; f)
julgar

procedente
o
pedido

contraposto
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025